Tribunal: STF
Processo: Rcl 56234
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Domingos Mourão/PI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Piripiri/PI na Reclamatória Trabalhista º 0000682-59.2021.5.22.0105, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Estado narra o seguinte:



    “[o] juízo a quo supracitado proferiu sentença julgando julgar PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos objeto da reclamação trabalhista formulada por IRACI DOMINGOS ALVES em face do MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO, condenando o reclamado na obrigação de condenar MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI a pagar à parte reclamante os seguintes títulos: FGTS DO PERÍODO DE CONTRATO, observada a prescrição quinquenal, tudo conforme fundamentação supra, que passam a fazer parte deste dispositivo, como se nele estivesse transcrita, totalizando a quantia de R$ 6.001,16 (seis mil reais, um real, e dezesseis centavos), bem como a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 



    Ocorre que, o Município de Domingos Mourão/PI possui Estatuto dos Servidores Públicos Lei nº 313- de 2013, não podendo ter suas causas julgadas pela Justiça especializada do trabalho. 



    Desse modo, com a presente Reclamação, demonstrar-se-á, pois, que a Reclamação Trabalhista ora recorrida, não merece prosperar, seja pela falta de fundamentação esposada, seja pelo descumprimento de decisão proferida pelo STF de caráter vinculante em sede da ADI 3395.



    […]



    No caso em análise servidora pública que trabalha em Município com Estatuto próprio nº 313/2013 ajuizou Reclamação Trabalhista, tendo o seu processo julgado pela justiça especializada, mas sem razão.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[n]o caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Domingos Mourão/PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal ( LEI Nº 313/2013), ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.



    […]



    A Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista. 



    No entanto, a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. 



    Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico entre servidor e ente público (Administração Pública).



    […]



    Assim, por todo o exposto, não há que se falar em julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacífico nesta Excelsa Corte, pois não há dúvidas que a relação jurídica existente é jurídico-administrativa.” (págs. 2; 3 e 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual.” (pág. 9 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com o seguinte fundamentos:



    “[...]



    FUNDAMENTAÇÃO 



    Da preliminar de incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar o feito 



    Alega o município reclamado a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    Após a edição da Emenda Constitucional nº 45, que inseriu, além de outras, a regra insculpida no inciso I, ao art. 114 da Constituição Federal de 1988, muitos tem sido os debates acerca da extensão da competência da Justiça do Trabalho, especialmente no que diz respeito às demandas propostas em face da Administração Pública, em suas três esferas. 



    Nos autos da ADI 3395, porém, o plenário do STF, confirmando decisão monocrática proferida pelo ministro Nelson Jobim, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação das causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Esta decisão da mais alta corte do País sepultou apenas parte da controvérsia, não ficando definido, por exemplo, de quem seria a competência para julgar as ações daqueles trabalhadores que, em evidente burla ao II do art. 37 da CF/88 (falta de concurso público para acesso ao serviço público), passam a prestar serviços para a Administração, ou aqueles trabalhadores que, mesmo tendo sido contratados formalmente com o objetivo de suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme autorização contida no inciso IX, do mesmo dispositivo constitucional, e até lei local regulamentando referido dispositivo constitucional, extrapolam em muito o tempo estipulado para a contratação originária e permanecem prestando serviços para a Administração Pública, inclusive em serviços cujas necessidades de pessoal estão integradas à função estatal permanente. 



    Em decisões recentes o STF, a exemplo do que ocorreu na Recl. 4671/MG, vem reconhecendo ser incompetente a Justiça do Trabalho para julgar as causas envolvendo servidor contratado temporariamente, com base em lei do ente federativo elaborada com esteio no incido IX, do art. 37, da CF/88, sinalizando, também, para a incompetência da Justiça do Trabalho quando o ente federativo apenas e tão somente tiver regime jurídico próprio para a contratação de servidores. 



    Nos autos da ADI-2135, entretanto, nossa Suprema Corte suspendeu a vigência do art. 39, caput, da Constituição Federal de 1988, em sua redação dada pela Emenda Constitucional nº19, restabelecendo, desta forma, a redação original do dispositivo, que estabelecia a possibilidade de os entes federados instituírem regime jurídico único para seus servidores. 



    A partir desta decisão, portanto, os entes federados voltaram a ter a liberdade de contratarem tanto pelo regime estatutário, quando instituído, como pelo regime celetista, quando não adotarem regime diferenciado. 



    E se a contratação foi feita pelo regime celetista, inarredável a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o conflito que se estabelece entre a Administração e o empregado público contratado por esse regime. 



    Entende este juízo, ainda, que não estão excluídas da competência da Justiça do Trabalho as lides envolvendo trabalhadores e a administração pública, quando a contratação tenha sido feita em violação ao que preconiza o inciso II do art. 37, da Constituição Federal, bem assim quando, feita a contratação temporária, nos termos do inciso IX, do mesmo dispositivo, e lei regulamentar, de edição(obrigatória quando quiser fazer esse tipo de contratação) do ente federado, não se observa os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público. 



    Com efeito, não se pode dizer que aquele trabalhador que presta serviços para a administração, mas não foi submetido a prévio concurso público, esteja a ela vinculada por típica relação estatutária ou de natureza jurídico administrativa, conforme definido na ADI-3391. Esses trabalhadores, em verdade, estão vinculados à administração por uma relação estritamente ‘fática’. São prestadores de serviço totalmente informais e à margem de qualquer proteção jurídica que os gestores públicos, na maioria das vezes, tentam escondê-los dos órgãos de fiscalização das relações de trabalho e até dos Tribunais de Contas responsáveis. 



    A nosso sentir não é aceitável o argumento de que o simples fato de o ente federado possuir lei instituidora de regime jurídico estatutário possa excluir as reivindicações desses trabalhadores da competência da Justiça do Trabalho. O constituinte, no inciso I do art. 114, com redação dada pela EC/45, foi absolutamente claro ao atribuir a esta especializada a competência para julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. E a exceção ficou por conta daqueles trabalhadores ligados à Administração por uma relação de natureza jurídico administrativo e não por uma relação outra, de natureza meramente fática, como é o caso daqueles que não se submeteram a concurso público ou daqueles que, vencido o prazo de contratação temporária,continuam a prestar serviços, de modo informal, para a Administração. 



    Ora, a relação de trabalho entre o trabalhador não vinculado à administração por regime jurídico estatutário ou de natureza jurídico-administrativa é uma ‘relação de trabalho’, estritamente fática, que, inclusive, a própria Constituição Federal de 1988 (art. 37, II) nega efeitos jurídicos. 



    Em relação às contratações temporárias cabe ainda um adendo. Com efeito, se a contratação não se reveste do caráter de temporariedade, permanecendo o trabalhador por diversos anos além dos inicialmente contratados, a serviço da administração, em verdadeira fraude à regra do concurso público, não se pode dizer que esse trabalhador esteja ligado à administração por ‘típica regra de direito administrativo’. Veja-se que, na maioria das vezes, a contratação não buscou o suprimento de nenhuma ‘necessidade excepcional’. Pelo contrário, a função para a qual houve a contratação, em verdade, normalmente se insere na atividade permanente do ente estatal e não se faz qualquer demonstração da existência necessidade urgente e excepcional para a contratação. Em muitos casos, aliás, sequer existe lei autorizando esse tipo de contratação. A fraude, portanto, exclui a aplicação desse regime de contratação e a relação passa a ser meramente ‘fática’, inserta, portanto, nos ditames do art. 114 da Constituição Federal. 



    Pois bem. 



    No caso dos autos, alega o município reclamado que a Justiça do Trabalho seria incompetente para processar e julgar o feito por que a reclamante estaria a ele vinculado sob a égide do regime estatutário. 



    Ocorre, porém, que o próprio município se contradiz ao afirmar, logo em seguida, que a reclamante não prestou concurso público e, por conta disso, estava no serviço público deforma irregular. 



    Ora, se o trabalhador não está sujeito ao regime jurídico administrativo exatamente por que seu acesso foi irregular, fato, aliás, incontroverso nos autos, não há que se falar de incompetência da Justiça do Trabalho, pois a relação desse trabalhador com a administração configura-se em uma relação de ‘prestação de serviço’, não sujeita a regime estatutário ou mesmo a regras de direito administrativo. 



    E essa relação informal e irregular de prestação de serviço atrai,indubitavelmente, a incidência do disposto no art. 114, I, da Constituição Federal. 



    Logo, compete a esta Justiça Especializada processar e julgar o feito. 



    Rejeita-se a preliminar.” (págs. 1-4 do documento eletrônico 6 – grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso em mesa, verifico que o vínculo entre a reclamante e o beneficiário é de natureza jurídico-estatutário, definido pela Lei municipal 313/2013, a qual instituiu o estatuto dos servidores públicos civis do Município de Domingos Mourão.



    Inicialmente destaco que a existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação Administrativo e Processual Civil Ação civil pública Vínculo entre servidor e o poder público Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC Cabimento da reclamação Incompetência da Justiça do Trabalho . 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo . É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.



    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente , declarando-se a competência da Justiça comum” (grifei).



    Em decisões, ambas as Turmas desta Corte confirmaram esse entendimento, conforme se lê das seguintes ementas: 



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Professora admitida sem concurso público para emprego no município de Timon/MA, pelo período de 1º.3.2004 a 31.1.2013, imotivadamente desligada. Pretensão ao recebimento de verbas salariais, indenizatórias e depósitos do FGTS relativos ao período.



    3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito.



    4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 30.673-AgR/MA, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes). 



    “Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395 MC. 



    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária. 



    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum. 



    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 28.724-AgR/BA, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso).



    Ademais, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 50.622/PI e 51.524/PI, de minha relatoria; Rcl 34.932/PI, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 48.488/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 38.416/PI, 42.543/PI e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator